Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-34.2019.8.11.0106
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-34.2019.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (APELADO), FABIO ANDRE FADIGA - CPF: 172.740.778-48 (ADVOGADO), ROSANO DE CAMARGO - CPF: 041.586.078-41 (ADVOGADO), EVANDRO MARDULA - CPF: 670.845.759-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000296-34.2019.8.11.0106

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL –
PETIÇÃO PROTOCOLADA VIA PJE POR DEPENDÊNCIA AM PROCESSO QUE TRAMITA NO MODO FÍSICO PELA PLATAFORMA DO PEA - PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos de modo virtual (PJE) por dependência à demanda executiva que tramita pela plataforma do PEA - e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.

Necessidade que os embargos à execução e seus documentos sejam desentranhados e autuados em apartados aos autos da ação de execução, porquanto ausente a má-fé do executado, bem assim em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, efetividade processual, devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – Em Recuperação Judicial,
contra sentença que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução movidos em desfavor de
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A,
em razão da inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Diz que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A, em desfavor da ora apelante, com o objetivo de receber a importância de R$ 75.272,21 (setenta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), cuja origem deriva do inadimplemento das Notas Fiscais no 178417, 178418, 178419 e 178420, todas vencidas entre 12/12/2016 e 19/12/2016.

Depois de citada, aduz que ofertou embargos à execução n. 1009469 -75.2020.8.11.0000 – Vara Única Novo São Joaquim/MT e, em preliminar, aduziu Exceção de Incompetência em razão do deferimento do processamento de suada recuperação judicial, aplicação do CDC, bem como a extinção da ação sem resolução de mérito porquanto o crédito arrolado na planilha de credores submete-se ao plano de recuperação judicial, o que acarreta novação do débito.

Sustenta que pelo fato de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, arrolou na lista de credores da empresa em recuperação ID. 22276431, a fim de que seja apurado nos autos da recuperação judicial da principal devedora, autuado sob o no 2097 -61.2017.811.0012 (Código 89067) ID. 22276430, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT e não cabe ao credor, aqui apelado, receber o crédito doutra forma.

Reclama que o indeferimento da inicial merece reforma porque,
“de fato, no momento do protocolo eletrônico dos embargos à execução, houve equívoco ao protocolá-los via PJE quando deveriam terem sido protocolados via PEA
”. Contudo, em que pese protocolizados de forma inadequada, respeitaram todas as demais formas preconizadas pelo artigo 914 do Código de Processo Civil, em especial em observância ao seu prazo, nominação e requerimentos.

Sustenta que não se trata de erro grosseiro e, em homenagem aos princípios da fungibilidade e principalmente ao da instrumentalidade das formas, somente de equívoco na forma de protocolo, os presentes embargos devem ser recebidos para regular processamento na origem.

Requer o provimento do recurso a fim de corrigir o equívoco cometido na sentença do r. Juízo, com a determinação de translado do processo PJE para o sistema PEA.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 63157494).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 72449996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que indeferiu a inicial de Embargos à Execução oposta pela apelante
R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – Em Recuperação Judicial,
porquanto utilizou sistema PJE, enquanto a demanda executiva tramita na modalidade física.

No caso em exame
, de acordo com a certidão ID 29305168), a ação original de execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelado tramita de forma física, sob o n° 184-53.2017.8.11.0106, caso em que os Embargos à Execução precisavam ser distribuídos sob a mesma plataforma PEA – modo físico, enquanto a apelante, ainda que tempestivamente, ofertou os Embargos à Execução via PJE – modo eletrônico, o que ensejou a extinção liminar da peça.

Verifica-se que a executada/apelante tentou protocolar embargos à execução por dependência à ação de execução (
no sistema PJE
), hipótese que precisavam ter sido distribuídos por dependência, por se tratar de ação autônoma, conforme dispõe o artigo 914, §1o, do CPC/15, na
modalidade física via PEA
.

Observa-se o equívoco da apelante ao protocolar os embargos à execução pelo PJE, inclusive demonstrado seu erro no sistema PJE, mas com a nítida intenção de distribuição por dependência ao
Processo físico Executivo no 184-53.2017.8.11.0106
, como se vê tanto na folha de rosto dos embargos à execução, quanto nos pedidos, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15 (ID no 6315741).

Portanto, resta evidenciada a ausência de má-fé da apelante que se caracteriza mero erro formal de sistemas que, no caso específico, se trata de erro escusável – aquele cujas circunstâncias fazem presumir a boa-fé do agente, e, por outro lado, justificam a prática do ato, que não se torna suspeito ou nulo; logo, passível de correção, máxime se a peça fora apresentada de forma tempestiva.

Do exposto, razoável que o magistrado determine a correção de tal erro, conforme autorizam os artigos 277 e 288 do CPC/15, também porque não se visualiza qualquer prejuízo às partes com esse procedimento.

Veja-se:

“Art. 277.

Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. [...]

Art. 288.

O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição.”.

Ademais, o recebimento dos embargos à execução protocolados pela apelante privilegia a ampla defesa e os princípios do contraditório, da instrumentalidade das formas, efetividade processual, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA – PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAI no 1004183-87.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 27/06/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NOS PRÓPRIOS AUTOS VIRTUAIS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 914, §1o, DO CPC/15 – PROTOCOLO DE FORMA EQUIVOCADA NO PJE – CONSTATAÇÃO – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO EXECUTIVO – ERRO ESCUSÁVEL – CORREÇÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Constatado o equívoco do executado ao protocolar os embargos à execução tempestivos nos próprios autos virtuais da ação de execução no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico – e demonstrada a nítida intenção de distribuição por dependência ao processo executivo, nos termos do artigo 914, §1o, do CPC/15, de se acolher o pedido para a correção do erro escusável.

Devem os embargos à execução e seus documentos serem desentranhados e autuados em apartados aos autos da ação de execução, pois o não recebimento dos referidos embargos protocolados de forma equivocada no PJE e evidenciada a ausência de má-fé do executado, caracterizaria cerceamento de defesa e violação contra os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. (
Número Único: 1009144-37.2019.8.11.0000- Segunda Câmara Cível – TJMT –
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 30-8-2019).

Com essas considerações, devem os embargos à execução e seus documentos ser desentranhados e autuados em apartados aos autos da Ação de Execução no ° 184-53.2017.8.11.0106.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para determinar que os embargos à execução ajuizados pela apelante R. P. DE ARAÚJO & CIA LTDA – Em Recuperação Judicial,
bem como seus documentos sejam desentranhados e autuados em apartados aos autos da Ação de Execução no ° 184-53.2017.8.11.0106, pelo Sistema PEA, com as providências de praxe na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021